Tribunal: TJSP
Processo: 2061246-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061246-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DIVA
MARIA GRAZIANO CHIARIZZI e SÉRGIO CRUZ CHIARIZZI, é agravado
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36182
Agravo de instrumento no 2061246-02.2019
Agravantes: Diva Maria Graziano Chiarizzi e Outro
Agravado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
decisão que afastou a alegação de impenhorabilidade do bem
de família - imóvel dado em alienação fiduciária - não
incidência das disposições da Lei no 8.009/90 - exceção à
impenhorabilidade - agravo improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
desconstituição da penhora do imóvel constrito sob a alegação de ser bem
de família.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que os agravantes pleiteiam a
reforma do “decisum”, buscando, em breve síntese, a impenhorabilidade
do imóvel onde comprovadamente reside o casal.
Aduzem que a impenhorabilidade de bens de família
também é aplicável ao instituto da alienação fiduciária, e que a dívida
garantida pelo imóvel não foi contraída em benefício da entidade familiar,
mas, para garantir o cumprimento do contrato pela empresa Auto Posto
Destak Ltda..
Para garantia do contrato entre o agravado e o posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado, os agravantes constituíram a favor do agravado, alienação
fiduciária do imóvel.
Considerando que as partes firmaram livremente o
contrato, tendo sido referido imóvel dado em garantia de ajuste, afigura-se
inadmissível a alegação de impenhorabilidade, por se referir a bem de
família. Alegar a inadmissibilidade desta garantia sob fundamento de se
tratar de bem de família, iria contra o princípio da boa fé objetiva, que deve
ser resguardada em todos os contratos e que cria obrigações entre as partes.
Não se olvida, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.560.562-SC, relatado pela eminente Ministra
Nancy Andrighi, decidiu que “... 4. A questão da proteção indiscriminada
do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas
que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas
as relações negociais. 5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia
que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a
informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela
sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se,
assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em
vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a
boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7. Ademais, tem-se que
a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à
residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe
que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. 8. Não se pode
concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte,
que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim
for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97. 9. Recurso
especial conhecido e não provido”.
Nesse trilho, embora a garantia em análise tenha sido dada
por um dos executados para dívida de pessoa jurídica, aplica-se, “in casu”,
a exceção à regra da impenhorabilidade prevista pelo art. 3o,V da Lei no
8009/90, uma vez que a pessoa jurídica devedora principal tem como sócia
quotista a agravante, detendo 50% do seu capital social, não havendo prova
de que a dívida não se reverteu em favor da entidade familiar.
Por fim, não se olvide o direito à proteção especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensada ao idoso, assim como à moradia, o que não resta afrontado com
a presente decisão.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. decisão guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator